Tribunal: TJSP
Processo: 2028107-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança Securitária c.c. Indenização por Dano Moral – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça - Posto à mesa para julgamento, houve expressa manifestação de desistência do recurso pela parte agravante – Recurso prejudicado, pela perda superveniente do objeto – Homologada a desistência - Recurso não conhecido